Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-21.2022.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000469-21.2022.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIME BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado em ação de curatela, sob o fundamento da inexistência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Cachoeira. Sustenta o ente estadual, em síntese, nulidade da sentença por ausência de sua citação no processo originário e ausência de obrigação legal de arcar com a remuneração do advogado nomeado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
é nula a sentença que condena o Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo sem sua citação nos autos originários;
(ii)
o Estado pode ser compelido a pagar honorários advocatícios quando inexistente Defensoria Pública na comarca e houver nomeação judicial de defensor dativo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de citação do Estado na ação de origem não compromete a validade da sentença que arbitra honorários em favor de defensor dativo, tendo em vista a natureza da atuação do advogado nomeado e a presença do Ministério Público, parte legitimada à defesa de incapazes (CPC, art. 178, II).
4. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Na ausência de Defensoria Pública na comarca, é legítima a nomeação judicial de defensor dativo, fazendo recair sobre o Estado a obrigação pelo pagamento da remuneração pelos serviços prestados (Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º).
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, inexistindo Defensoria Pública na comarca, compete ao Estado remunerar os advogados dativos regularmente nomeados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 178, II; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 764.503/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 19.02.2016; STJ, AgRg no REsp 1475782/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 27.03.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.